Tribunal: STF
Processo: RE 1449932
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE FISCAL DA RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ. RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEIS COMPLEMENTARES N. 92/2002 E 131/2010. PERCEPÇÃO DE PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. ADI 5.510. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO À ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento mediante o qual provido recurso extraordinário para, reformado o acórdão recorrido, determinar a reapreciação da causa, observada a modulação de efeitos operada na ADI 5.510.



    2. A parte agravante sustenta que, uma vez envolvidos agentes fiscais de renda, cujo reenquadramento como auditores fiscais foi tido por inconstitucional, é imprópria a baixa do processo para observância do entendimento fixado na ADI 5.510, especialmente a modulação de efeitos, porquanto inadequada e não consolidada a percepção do prêmio de produtividade pelos referidos agentes públicos.



     



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em verificar se é adequada a devolução do processo à origem para sopesar a pertinência da observância da modulação de efeitos operada no julgamento da ADI 5.510.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O STF, ao apreciar a ADI 5.510, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade de modo a preservar situações consolidadas para efeito de aposentadoria e atos praticados por servidores beneficiados mediante transposição de cargos.



    5. Não examinada, no acórdão recorrido, a eventual incidência da modulação de efeitos, mostra-se necessária a determinação de retorno à origem para eventual adequação de entendimento.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.